Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709963-82.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES EMBARGADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA, IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA DECISÃO ESPOLIO DE LEONARDO H. THOMPSON FLORES opôs embargos de declaração (id. 57273930) da decisão desta Relatoria (id. 56962226) que não conheceu do agravo de instrumento. Alega o embargante-agravante que o agravo foi interposto em nome do espolio porque, "com a morte do individuo, já nasce imediatamente o espolio" (id. 57273930, pág. 1) Afirma que “tendo em vista que o presente Agravo se trata de um novo processo, ainda que distribuído por dependência aos autos de origem, a representação deve ser regular. Nesse sentido, o espólio está regularmente representado por sua inventariante, conforme determina o CPC.” (id. 57273930, pág. 1). Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, a fim de que o recurso seja conhecido, visto que não há óbice para que o espolio figure como agravante. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Conforme consignado na decisão embargada, o espolio de Leonardo Henkes Thompson Flores, ao invés de primeiramente ingressar no processo originário e deduzir a pretensão perante o Juízo a quo, interpôs o presente recurso. Na r. decisão agravada, a MM. Juíza assentou que os autos deveriam aguardar a habilitação dos herdeiros, por simples petição, ou “o ingresso do Espolio do falecido na relação processual, ocasião em que deverá ser juntada a certidão de nomeação do inventariante e a procuração ad juditia outorgada ao Espolio, representado pelo inventariante”. As questões suscitadas no presente agravo de instrumento não foram suscitadas no Juízo a quo, tampouco ali examinadas, o que obsta a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição , e torna manifesta a inadmissibilidade do recurso. Além disso, verifico que, em 21/3/2024, o espolio de Leonardo H. Thompson Flores se habilitou nos autos, conforme determinado na r. decisão agravada, e requereu a alteração da conta de destino das penhoras efetuadas na conta da executada, para a conta da Advocacia Thompson Flores, pedido ainda não analisado pelo Juízo a quo (id. 190838809, autos originários). Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-exequente e rejeito-os. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora